Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-75.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. PROCEDIMENTO PREVISTO EM SÚMULA DA ANS. RECUSA. INDEVIDA. PRELIMINAR. IMPUGANÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula No 608 do STJ).

2. O valor da causa, mesmo sendo de uma ação de obrigação de fazer, deve refletir o quantum envolvido na disputa, onde a obrigação desencadeará um dispêndio que dará azo e parâmetro condizente ao seu estabelecimento.

3. Os custos envolvidos com a execução da cirurgia reparadora com troca de próteses mamárias pretendida são claramente superiores ao valor pleiteado pelo apelante, de R$ 1.000,00 (mil reais), dado que se trata de cirurgia que envolve diversos profissionais especializados, internamento, sala de cirurgia, materiais, próteses, etc. Como o plano não apresentou de forma consistente quanto seria o dispêndio com a cirurgia clamada em exordial, propondo, em contestação e ratificado em recurso, um valor ínfimo e irreal, a quantia fixada na inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se aproxima mais do proveito econômico pretendido.

4. Pelos relatórios acostados aos autos, as manifestações denotam e comprovam a urgência da cirurgia requerida na exordial, não procedendo o argumento do apelante de que “não há ao longo de todo o processo nenhum laudo indicando urgência ou emergência”. Ficou caracterizada a necessidade iminente da intervenção cirúrgica pleiteada, dado o risco à vida da apelada.

5. O comando sumular ANS no 22 denota a imposição da cirurgia de troca de próteses PIP no âmbito de procedimentos albergados por aquela agência reguladora. Cai por terra o argumento do recorrente de que não estaria sujeito à imposição do rol taxativo, determinado no julgamento do STJ em sede de repercussão geral.

6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

7. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.